Tribunal: TJSP
Processo: 1000028-76.2016.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Motocicleta conduzida em rodovia. Colisão com animal na pista (cavalo). Fato comprovado. Indenização corretamente fixada. Responsabilidade pela reparação, entretanto, que deve ser atribuída ao condutor do equino, e não à municipalidade. Situação que não se confunde com as hipóteses de responsabilidade objetiva atribuídas às concessionárias de serviços rodoviários que exploram

Ementa:
Apelação. Motocicleta conduzida em rodovia. Colisão com animal na pista (cavalo). Fato comprovado. Indenização corretamente fixada. Responsabilidade pela reparação, entretanto, que deve ser atribuída ao condutor do equino, e não à municipalidade. Situação que não se confunde com as hipóteses de responsabilidade objetiva atribuídas às concessionárias de serviços rodoviários que exploram economicamente esse tipo de atividade. É que, naqueles casos, as concessionárias estão subordinadas à legislação consumerista, respondendo objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, "inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista" (REsp 647.710/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 20/06/2006, DJ 30/06/2006, p. 216). Evento danoso, entretanto, que, no presente caso, foi causado por conduta imprudente de terceiro, por ter tentado atravessar a rodovia com seu cavalo. Municipalidade que, nessa hipótese, não pode ser responsabilizada (com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal) apenas porque o acidente ocorreu em via pública, ou porque seus agentes não impediram – naquele momento - a conduta culposa do terceiro. Sua responsabilidade, na verdade, só poderia ser reconhecida pelo descumprimento de um dever legal exigível como, por exemplo, se ocorresse falha na manutenção e conservação da via pública. Sob esse aspecto, todavia, não há nos autos nenhuma prova ou sequer indício de que o acidente tenha ocorrido em razão de buracos, desníveis ou outros defeitos que pudessem caracterizar falha (por omissão) na prestação desse serviço, o que era indispensável (para justificar o acolhimento do pedido em relação ao Município), já que a responsabilidade por ato omissivo do Estado é sempre subjetiva. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "parece dominante na doutrina brasileira contemporânea a postura segundo a qual somente conforme os cânones da teoria subjetiva, derivada da culpa, será admissível imputar ao Estado a responsabilidade pelos danos possibilitados por sua omissão" (RE 237.536, RE Min. Sepúlveda Pertence). Sentença de procedência. Recurso da municipalidade provido, desprovidas as apelações interpostas pelo autor e pelo corréu.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000028-76.2016.8.26.0458,
da Comarca de Piratininga, em que são apelantes/apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA e
LEANDRO GONÇALVES PETELINCAR, é apelado/apelante FERNANDO
HENRIQUE D'ALKIMIN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da municipalidade
provido, desprovidas as apelações interpostas pelo autor e pelo corréu. VU", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000028-76.2016.8.26.0458
2
Voto no 35.393
Apelação no 1000028-76.2016.8.26.0458
Apelantes/Apelados: Município de Piratininga e outros
Apelados/apelantes: Fernando Henrique D'Alkimin e outros
Apelação. Motocicleta conduzida em rodovia. Colisão com
animal na pista (cavalo). Fato comprovado. Indenização
corretamente
fixada.
Responsabilidade
pela
reparação,
entretanto, que deve ser atribuída ao condutor do equino, e não
à municipalidade. Situação que não se confunde com as
hipóteses de responsabilidade objetiva atribuídas às concessionárias de serviços rodoviários que exploram
economicamente esse tipo de atividade. É que, naqueles casos,
as
concessionárias
estão
subordinadas
à
legislação
consumerista, respondendo objetivamente por qualquer defeito
na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos
os aspectos, “inclusive, pelos acidentes provocados pela
presença de animais na pista” (REsp 647.710/RJ, Rel. Min.
Castro Filho, Terceira Turma, j. 20/06/2006, DJ 30/06/2006, p.
216). Evento danoso, entretanto, que, no presente caso, foi
causado por conduta imprudente de terceiro, por ter tentado
atravessar a rodovia com seu cavalo. Municipalidade que, nessa
hipótese, não pode ser responsabilizada (com base no artigo 37,
§ 6o, da Constituição Federal) apenas porque o acidente ocorreu
em via pública, ou porque seus agentes não impediram

naquele momento - a conduta culposa do terceiro. Sua
responsabilidade, na verdade, só poderia ser reconhecida pelo
descumprimento de um dever legal exigível como, por
exemplo, se ocorresse falha na manutenção e conservação da
via pública. Sob esse aspecto, todavia, não há nos autos
nenhuma prova ou sequer indício de que o acidente tenha
ocorrido em razão de buracos, desníveis ou outros defeitos que
pudessem caracterizar falha (por omissão) na prestação desse
serviço, o que era indispensável (para justificar o acolhimento
do pedido em relação ao Município), já que a responsabilidade
por ato omissivo do Estado é sempre subjetiva. Conforme já
decidiu o Supremo Tribunal Federal, “parece dominante na
doutrina brasileira contemporânea a postura segundo a qual
somente conforme os cânones da teoria subjetiva, derivada da
culpa, será admissível imputar ao Estado a responsabilidade
pelos danos possibilitados por sua omissão" (RE 237.536, RE
Min. Sepúlveda Pertence). Sentença de procedência. Recurso
da
municipalidade
provido,
desprovidas
as
apelações
interpostas pelo autor e pelo corréu.
FERNANDO HENRIQUE D'DALKIMIN ajuizou a presente
ação de procedimento comum em face de LEANDRO GONÇALVES PETELINCAR e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000028-76.2016.8.26.0458
3
do MUNICÍPIO DE PIRATININGA, alegando, em resumo: a) que no dia 20/09/2015,
por volta das 18h30min, conduzia sua motocicleta Honda/XRE, placa FBG-6237, pela
Rodovia Elias Miguel Maluf, sentido Piratininga/Bauru, quando ao ultrapassar um
veículo e retornar à sua preferencial, deparou-se com um cavalo que estava no meio da
pista (conduzido pelo primeiro réu); b) que tentou desviar do animal, mas devido à curta
distância não conseguiu evitar o atropelamento; c) que, com o impacto, foi jogado ao
chão, sofrendo diversos ferimentos, inclusive a fratura da mandíbula e de seu antebraço
esquerdo; d) que foi submetido à cirurgia e permanece em tratamento. Atribui aos réus a
responsabilidade pelo evento danoso, e pede indenização por danos morais e materiais.
A sentença de fls. 262/268 julgou procedente a ação,
condenando os réus, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$ 10.000,00, e por danos materiais, no valor de R$ 5.037,29 (pela
motocicleta) e R$ 263,04 (pelos medicamentos).
Concomitantemente, a sentença julgou improcedente a
reconvenção apresentada pelo réu LEANDRO GONÇALVES PETELINKAR.
Inconformados, apelam o MUNICÍPIO DE PIRATININGA
(fls. 272/280) e o requerido LEANDRO GONÇALVES PETILINCAR (fls. 282/289),
bem como o autor FERNANDO HENRIQUE D'ALKIMIN (fls. 290/299); os dois
primeiros pedindo a improcedência da ação; e o último postulando a majoração da
indenização por danos morais.
Contrarrazões a fls. 302/309, 311/329 e 330/352.
É o relatório.
A controvérsia, no caso, envolve discussão sobre acidente
ocorrido na Rodovia Elias Miguel Maluf (sentido Piratininga-Bauru), no dia
20/06/2015, por volta das 18h30min, em episódio em que a motocicleta conduzida pelo
autor (Fernando), em local sem iluminação, chocou-se contra um cavalo conduzido pelo
requerido (Leandro).
O autor alega que o cavalo transitava no meio da pista,
enquanto o réu alega que estava no acostamento.
Sob esse aspecto, as testemunhas Maria Célia e Luís Carlos,
que, por ocasião do acidente, vinham em um veículo logo atrás da motocicleta,
prestaram depoimentos claros, coerentes e convincentes, esclarecendo os fatos
controvertidos. Alegam que viram o acidente de frente; a primeira (Maria Célia)
informou que viu o cavalo somente depois da batida, e nesse momento o animal estava
na pista; e o segundo (Luís Carlos) informou que existiam dois cavalos, e que esses
animais estavam atravessando a rodovia. A declaração de Matheus, primo do
requerido, ouvido como informando, não é apto a infirmar tais depoimentos, já que ele
estava de costa, e só ouviu o barulho da batida, daí porque não existindo elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000028-76.2016.8.26.0458
4
que afastem a conduta culposa de Leandro (comprovada por duas testemunhas) - o
caso é de procedência do pedido de indenização, ao menos em relação ao referido
réu, e principalmente no que diz respeito aos alegados danos morais, diante das lesões
físicas sofridas pelo autor.
Em casos dessa natureza, é até desnecessária a prova do
sentimento de dor, trauma e reprovação. Como ensina Carlos Alberto Bittar, “a
experiência tem mostrado, na realidade fática, que certos fenômenos atingem a
personalidade humana, lesando os aspectos referidos, de sorte que a questão se reduz, no
fundo, a simples prova do fato lesivo. Realmente, não se cogita, em verdade, pela
melhor técnica, em prova de dor, ou de aflição, ou de constrangimento, porque são
fenômenos ínsitos na alma humana como reações naturais a agressões do meio social.
Dispensam, pois, comprovação, bastando, no caso concreto, a demonstração do
resultado lesivo e a conexão com o fato causador, para responsabilização do agente.
Com efeito, o dano moral repercute internamente, ou seja, na esfera íntima, ou no
recôndito do espírito, dispensando a experiência humana qualquer exteriorização a título
de prova, diante das próprias evidências fáticas” (Reparação Civil por danos morais -
Ed. RT, pag. 130).
O montante da indenização, nessa parte (referente aos danos
morais), deve ser fixado mediante critério que não represente menosprezo ao pedido do
autor, nem configure excesso abusivo capaz de gerar enriquecimento indevido.
O princípio da razoabilidade, inserto no Código Civil, para
fixação do lucro cessante, pode e deve ser aplicado analogicamente, neste caso, na
apuração do dano moral. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que
guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o Juiz, ao valorar o dano
moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano por ela
produzido. Deve-lhe também servir de norte aquele outro princípio que veda que o dano
se transforme em fonte de lucro. Se a reparação deve ser a mais ampla possível, a
indenização não se destina a enriquecer a vítima. Entre esses dois limites deve se situar
o bom senso do julgador. Qualquer quantia a mais do que a necessária à reparação do
dano importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (RT 753/345).
É o que tem decidido a jurisprudência:
“A vítima de lesão a direitos de natureza não patrimonial (CR, art. 5o, V e
X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação
sofridas, e arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva” (TJSP - Ap. Rel. Campos Mello, j.
30.10.1991, RJTJ 137/187).
Assim, sopesadas as circunstâncias relativas às condições
pessoais do ofendido e à gravidade do evento danoso, dentro do critério supra
mencionado, reputa-se razoável - para reparar o dano moral - a quantia fixada na
sentença (R$ 10.000,00).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000028-76.2016.8.26.0458
5
Quanto ao valor da indenização por danos materiais, deve ser
mantido aquele fixado na sentença, ou seja, R$ 5.037,29 (pelo conserto da
motocicleta) e R$ 263,04 (pelos medicamentos), pois não houve impugnação específica
(e fundamentada) que à validade do orçamento apresentado, nem indicação de qualquer
elemento, ainda que indiciário, que afastasse a credibilidade das empresas que emitiram
os documentos de fls. 41/48, ou ainda que justificasse o reconhecimento de eventual
exagero nos valores apresentados.
É importante considerar, entretanto, que a responsabilidade
pelo pagamento da indenização é somente do corréu Leandro.
Quanto à municipalidade, a ação é improcedente.
O caso não se confunde com as hipóteses de
responsabilidade objetiva atribuídas às concessionárias de serviços rodoviários que
exploram economicamente esse tipo de atividade.
É
que
naqueles
casos
as
concessionárias
“estão
subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por
qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os
aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de
animais na pista” (REsp 647.710/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j.
20/06/2006, DJ 30/06/2006, p. 216).
Aqui a situação é diferente, pois o evento danoso narrado na
petição inicial foi causado por conduta de terceiro, que imprudentemente tentou
atravessar a pista com seu cavalo. Nesse caso, a municipalidade não pode ser
responsabilizada (com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal) apenas
porque o acidente ocorreu em via pública, ou porque seus agentes não impediram a
conduta culposa do terceiro. Sua responsabilidade, na verdade, só poderia ser
reconhecida pelo descumprimento de um dever exigível como, por exemplo, se
houvesse falta de conservação da via pública.
Sob esse aspecto, entretanto, não há nos autos nenhuma
prova ou sequer indício de que o acidente tenha ocorrido em razão de buracos,
desníveis ou outros defeitos que pudessem caracterizar falha (por omissão) na prestação
desse serviço, o que era indispensável (para justificar o acolhimento do pedido em
relação ao Município), já que a responsabilidade por ato omissivo do Estado é
sempre subjetiva.
Conforme doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, “a
responsabilidade do Estado por omissão só pode ocorrer na hipótese de culpa
anônima, da organização e funcionamento do serviço, que não funciona ou
funciona mal ou em atraso, e atinge os usuários do serviço ou os nele interessados”
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 8a ed, p. 899).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000028-76.2016.8.26.0458
6
Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“Parece dominante na doutrina brasileira contemporânea a postura
segundo a qual somente conforme os cânones da teoria subjetiva,
derivada da culpa, será admissível imputar ao Estado a
responsabilidade pelos danos possibilitados por sua omissão" (RE
237.536, RE Min. Sepúlveda Pertence).

Ante o exposto, nego provimento aos recursos do autor e
do corréu Leandro, e dou provimento ao recurso da municipalidade para, em
relação a ela, julgar a ação improcedente, condenando o autor no pagamento de
honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Os
honorários advocatícios devidos pelo corréu Leandro ficam majorados em mais 5%, nos
termos do com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvado,
igualmente, o disposto no artigo 98 acima mencionado.
FERREIRA RODRIGUES
Relator